Tribunal: TJDFT
Processo: 0711147-03.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711147-03.2020.8.07.0004 RECORRENTE: JOSÉ ANTÔNIO DIAS NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ÂNIMO EXALTADO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI 11.340/2006. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas, não merece guarida a pretensão de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo. 2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção. 3. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III, V, e VII, do Código de Processo Penal, asseverando fragilidade de provas para o decreto condenatório, tendo em vista a não demonstração da autoria e da materialidade, do que se extrai o cabimento da absolvição pleiteada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 386, incisos III, V, e VII, do CPC. Registre-se que o acórdão recorrido, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Tanto a materialidade quanto a autoria dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, por três vezes, encontram-se devidamente comprovadas nos autos. (...) Dessa forma, tendo em vista o amplo acervo probatório, bem como o depoimento firme e coeso da vítima, corroborado pelos documentos constantes dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a condenação do acusado” (id 28771128, pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012